Tribunal: TJDFT
Processo: 0738911-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738911-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA BRITO DOS SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANA PAULA BRITO DOS SANTOS contra decisão da Vara Cível do Guará que, nos autos de execução proposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade. Em suas razões (ID 64072455), a agravante sustenta que: 1) o contrato está incompleto com apenas duas páginas, o que dificulta a análise das cláusulas; 2) a ausência do contrato completo impede o seu exercício do contraditório e da ampla defesa, pois não consegue contestar efetivamente as quantias cobradas; 3) “o documento apresentado não possui uma assinatura digital válida conforme a legislação brasileira, o que compromete a certeza e liquidez da dívida e torna a execução inadequada”; 4) o título executivo incompleto compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, requisitos essenciais para a validade do processo de execução. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para suspender atos constritivos até análise do recurso pelo colegiado. No mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida nos termos expostos. Preparo comprovado (ID 64074010/64072456). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não deve ser concedido o efeito suspensivo por ausência da probabilidade de provimento do recurso. A exceção de pré-executividade, embora não possua previsão legal, é admitida pela jurisprudência e pela doutrina quanto presentes dois requisitos: o primeiro, a matéria deve ser de ordem pública e, por conseguinte, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz; o segundo, não deve haver necessidade de produção de prova, dada a incompatibilidade de dilação probatória com o procedimento da execução. As demais matérias suscitadas pela executada devem ser opostas por meio de embargos à execução, nos termos do art. 914, caput, e art. 917, do Código de Processo Civil. Consigne-se: “Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.” “Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; II - penhora incorreta ou avaliação errônea; III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. No caso, trata-se de execução de título extrajudicial fundado em cédula de crédito bancária (n° 551165707). Narra o exequente que a executada deixou de pagar a parcela vencida em 24/04/2023 e integralmente as subsequentes, vencidas antecipadamente, o que resultou em débito de R$ 30.026,43 (ID 167491419, autos originários). A agravante sustenta que o título executivo extrajudicial não se reveste de certeza, liquidez e exigibilidade. Afirma que o contrato celebrado entre as parte está incompleto, o que prejudica sua defesa. Relata que a assinatura digital não se reveste das formalidades legais. Ao contrário do que alega a agravante, a peça executória está devidamente instruída com cópia do título executivo extrajudicial constituído da cédula de crédito bancário (ID 167491437, autos originários), bem como o seu termo aditivo, “cédula de crédito bancário – crédito pessoal renegociação (ID 167491438, autos originários), além de demonstrativo do crédito exequendo e de planilha com os encargos incidentes e pagamentos já realizados (ID 167491422, autos originários). Em análise superficial, os documentos que instruem a petição inicial não prejudicam a ampla defesa e o contraditório da recorrente. Quanto à validade e à autenticidade da assinatura eletrônica, a matéria extrapola os limites da exceção de pré-executividade, haja vista que demanda dilação probatória, como informado pelo juiz. A propósito, registre-se o seguinte julgado deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM. CONTRARRAZÕES RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO. NULIDADE. CITAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUTENTICIDADE. ASSINATURA. AVISO DE RECEBIMENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Incabível a impugnação ao deferimento da gratuidade da justiça ao agravante na origem em sede de contrarrazões, sob pena de transformar a peça em verdadeiro recurso adesivo. Pedido não conhecido. 2. A exceção de pré-executividade consiste em incidente processual pelo qual o executado se defende da pretensão executiva. 3. À míngua de previsão legal expressa, o referido instituto é amplamente reconhecido pela jurisprudência e pela doutrina, tendo sido definido que o seu cabimento depende do atendimento simultâneo de dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal: (a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 4. A hipótese em exame, porém, não preenche a segunda condição diante da necessidade de produção de prova para se aferir a autenticidade da assinatura aposta no Aviso de Recebimento. 5. Além disso, não se pode desconsiderar que os serviços prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT gozam de presunção de veracidade, pois dotados de fé pública, de forma que a cessação de tal atributo reclama declaração judicial de falsidade, cuja prova incumbe a quem a arguir, inclusive mediante a realização de exame pericial, nos termos dos arts. 427, 429 e 431, todos do CPC. 6. Assim, por mais que a nulidade da citação possua natureza de vício transrescisório e possa ser alegada em sede de exceção de pré-executividade, demanda prova pré-constituída, que não foi produzida. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1824644, j. 28/02/2024, 2a Turma Cível, Relator(a): RENATO SCUSSEL, DJE: 15/03/2024)” - grifou-se. Assim, o pedido efeito suspensivo deve ser indeferido. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator